Tribunal: TJBA
Processo: 0308210-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0308210-61.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE COM SUPORTE NEUROLÓGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE FAZER E DEIXOU DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO QUE INSURGE-SE APENAS ACERCA DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 QUE PREVÊ EXCLUSÃO DA RECEITA. VEDAÇÃO A CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO. É entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (súmula 421/STJ). Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0308210-61.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .